Tribunal: TJES
Processo: 5010690-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Área de Preservação Permanente
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010690-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

AGRAVADO: RITA DE CASSIA RIBEIRO DA SILVA

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DA LIMINAR. EQUIVALÊNCIA A INDEFERIMENTO. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. OBRA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. DESCUMPRIMENTO DE EMBARGO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E DO IN DUBIO PRO NATURA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Marechal Floriano contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Marechal Floriano que, nos autos de ação civil pública, postergou a análise do pedido de tutela de urgência destinado a cessar obras realizadas às margens do Rio Jucu, área qualificada como Área de Preservação Permanente, sem licenciamento ambiental e em desacordo com embargos administrativos já impostos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a postergação da análise da tutela de urgência, diante de alegado risco ambiental iminente, equivale a indeferimento implícito e padece de vício de fundamentação; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência voltada à imediata paralisação de obras realizadas em Área de Preservação Permanente sem autorização ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A postergação da análise de tutela liminar, quando demonstrada a urgência, equivale ao indeferimento do pedido, sendo passível de impugnação por agravo de instrumento.

4. A decisão agravada incorre em deficiência de fundamentação ao limitar-se à invocação dos arts. 9º e 10 do CPC, sem enfrentar concretamente o perigo de dano iminente evidenciado nos autos, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1º, do CPC.

5. O conjunto probatório demonstra que as obras foram realizadas em planície de inundação e nas margens do Rio Jucu – Braço Sul, área caracterizada como APP, conforme o art. 4º da Lei nº 12.651/2012 e mapeamento do Serviço Geológico do Brasil (CPRM).

6. Restou comprovada a inexistência de licenciamento ambiental, bem como o descumprimento de embargos administrativos e de auto de infração lavrado pela municipalidade, sem qualquer providência regularizadora por parte da agravada.

7. A alegação de caráter emergencial da obra não se sustenta à luz do laudo técnico da Defesa Civil, que afasta a urgência e aponta a necessidade de correções técnicas especializadas, além de reconhecer que o imóvel foi construído em área de inundação recorrente.

8. Os sucessivos requerimentos administrativos formulados pela agravada revelam a realização de intervenções não voltadas à correção estrutural, mas à modificação e ampliação da edificação, em desacordo com a legislação ambiental.

9. A intervenção em Área de Preservação Permanente constitui medida excepcional, restrita às hipóteses do art. 8º do Código Florestal, não evidenciadas no caso concreto

10. Os princípios da precaução e do in dubio pro natura impõem a adoção de medidas cautelares diante de dúvida razoável quanto à regularidade ambiental da intervenção, invertendo o ônus probatório em desfavor do particular

11. A tutela jurisdicional preventiva mostra-se necessária para evitar a consolidação de dano ambiental presumido e assegurar a utilidade do provimento final, diante do caráter coletivo, infungível e transgeracional do bem jurídico tutelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A postergação da análise de tutela de urgência, quando evidenciada a periculosidade ambiental e o risco de dano iminente, equivale a indeferimento implícito e exige fundamentação concreta e adequada.

2. A realização de obras em Área de Preservação Permanente sem licenciamento ambiental e em desrespeito a embargo administrativo autoriza a concessão de tutela de urgência para imediata paralisação das atividades, à luz dos princípios da precaução e do in dubio pro natura.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 93, IX, e 225; CPC, arts. 9º, 10 e 489, §1º; Lei nº 12.651/2012, arts. 4º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, AI nº 0085042-85.2015.8.21.7000, Rel. Des. Sérgio Luiz Grassi Beck, Primeira Câmara Cível, j. 07.05.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010690-33.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

AGRAVADO: RITA DE CASSIA RIBEIRO DA SILVA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
em razão da decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Marechal Floriano que, nos autos da ação civil pública, postergou a análise da liminar.

O agravante aduz que a postergação da análise da liminar equivale ao seu indeferimento e padece de vício de fundamentação, violando o artigo 93, IX, da Constituição Federal e o artigo 489, § 1º, do CPC, por não enfrentar o risco de dano iminente.

Sustenta que a agravada vem promovendo obras e intervenções no leito e nas margens do Rio Jucu, área qualificada legalmente como APP, sem qualquer autorização dos órgãos ambientais competentes, à revelia de embargos administrativos já impostos e em desrespeito a auto de infração lavrado pela municipalidade.

Alega, ainda, que a demora na concessão da medida acautelatória compromete a eficácia da tutela jurisdicional, permitindo a continuidade de conduta ilícita e de alto potencial lesivo.

Decisão, id. 14734964, em que foi deferida a tutela antecipada recursal.

Petição em que a agravada pugna pela suspensão da liminar concedida (id. 14786985).

Em parecer de id. 14844805, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto da decisão que postergou o exame da tutela de urgência em demanda que visa cessar dano ambiental e risco à segurança estrutural de imóvel em margem de curso d'água.

Destaco, de início, que a jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal, consolidou o entendimento de que o ato judicial que posterga a análise de medida liminar
inaudita altera parte
, quando demonstrada a urgência, equivale ao seu indeferimento, sendo, portanto, passível de impugnação via agravo de instrumento.

Verifico que o juízo originário, ao limitar-se a invocar os artigos 9º e 10 do CPC sem contextualizar a ausência de perigo na demora diante dos laudos técnicos apresentados, incorreu em deficiência de fundamentação.

No caso em exame, o direito invocado pelo agravante está robustamente amparado no conjunto probatório apresentado nos autos de origem, os quais evidenciam que a obra em questão está sendo realizada em área situada em planície de inundação e nas margens do Rio Jucu – Braço Sul, região sujeita a alagamentos, conforme mapeamento do Serviço Geológico do Brasil (CPRM).

A realização de obras em tal localidade afronta o artigo 4º da Lei Federal nº 12.651/2012 (Código Florestal), que define as faixas marginais de cursos d'água como Áreas de Preservação Permanente.

Acrescente-se que há prova da ausência de licenciamento ambiental para a execução da obra, bem como do descumprimento de ordem administrativa de embargo expedida pela municipalidade.

Documentos acostados aos autos comprovam que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMEARH) lavrou o Auto de Infração nº 003/2025, aplicando multa e intimando-a à demolição, sem que houvesse interposição de recurso administrativo ou qualquer medida saneadora por parte da interessada.

De igual modo, a Secretaria de Obras (SEMUR) determinou o embargo da construção em março de 2025. Contudo, fotografias obtidas em julho de 2025 revelam a continuidade das atividades construtivas com a presença de trabalhadores no local, ao arrepio das ordens administrativas e da legislação ambiental.

Evidencia-se dos autos que a agravada requereu, em dezembro de 2024, licença para construção de um deck às margens do rio Jucu. Em janeiro de 2025 apresentou requerimento de regularização do projeto com planta baixa indicando que a construção pretendida não se limitava ao referido deck. Em maio de 2025 requereu autorização para realização de serviços de emassamento e pintura no imóvel e, ante a ausência de resposta a esse requerimento específico, em 16/05/2025 informou o início das atividades.

Ao que vislumbro dos autos, a edificação construída às margens do rio Jucu que, durante o período em que se iniciou a fiscalização, recebeu nova estrutura de alvenaria e, posteriormente, foi emassada e pintada foi aquela que ensejou a autuação da recorrida.

Verifico que a autuação se fez antes do requerimento de licença para emassamento e pintura, assim como antes do protocolo do documento que informou o início das atividades.

Além disso, ao requerer a anulação da multa, a agravada justifica que a obra era emergencial e visava corrigir problemas estruturais no imóvel.

Ocorre que, o laudo da defesa civil utilizado de fundamento, indica que, embora tenha ocorrido erosão no imóvel devido a sua construção ter sido realizado em área de APP, em local de inundação recorrente do rio Jucu, a medida corretiva não era emergencial.

Ademais, o referido laudo indica a necessidade de correção de forma técnica com profissionais capacitados.

O pedido de construção de um deck para embelezamento da cidade, que foi o primeiro requerimento realizado pela agravada, não é compatível com a justificativa de necessidade de correção de danos estruturais.

De igual modo, o requerimento de regularização do projeto, datado de 08/01/2025, também não se mostra voltado à correção de danos estruturais.

Assim, ao que indicam os autos, a agravada iniciou a execução de obras modificativas em seu imóvel erigido às margens do rio Jucu, não voltadas à correção de problemas estruturais, sem a devida licença construtiva e ambiental.

Tais elementos afastam a presunção de legitimidade da conduta particular, invertendo o ônus da prova, à luz do princípio
in dubio pro natura
, que impõe a adoção de medidas cautelares quando houver dúvida razoável sobre a regularidade ambiental de determinada intervenção.

O fato da agravada ter desistido, posteriormente, da realização do referido deck não altera a circunstância fática de infração às normas ambientais e de postura retratada nos autos.

Consigno que a intervenção humana em APP é medida excepcionalíssima, restrita a hipóteses de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, nos termos do artigo 8º do Código Florestal, o que não se verifica no caso vertente, ao menos neste estágio da demanda.

A jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que a atuação do Poder Judiciário é não apenas legítima, mas também necessária, quando evidenciado que a conduta está em descompasso com os preceitos normativos ambientais. No caso, a situação se agrava quando se observa que o poder público exerceu o poder de polícia de forma adequada, porém o desrespeito às normas praticado pelo particular permanece.

De fato, cabe ao Poder Judiciário, em situações como esta, a tutela do meio ambiente, mormente por se tratar de bem jurídico de maior proteção, dado o caráter coletivo, infungível e transgeracional.

A atuação judicial que objetiva impedir ou cessar intervenções não autorizadas em bens ambientais goza de amparo constitucional e legal, notadamente diante da presunção de dano
in re ipsa
nas ocupações irregulares de APPs, cuja proteção constitui imperativo do Estado Ecossocial de Direito.

Em reforço, a necessidade de adoção de posturas preventivas diante de indícios relevantes de violação às normas ambientais tem fundamento no princípio da precaução, o qual recomenda que se evite o potencial agravamento da situação, sendo legítima a imposição de medidas restritivas sempre que demonstrada a real periclitância ambiental.

Em caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MEIO AMBIENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. IN DUBIO PRO NATURA. 1. O princípio da precaução está ligado aos conceitos de afastamento de perigo e segurança das gerações futuras, como também de sustentabilidade ambiental das atividades humanas.
2. Assim, no caso dos autos, o dever de remoção da obra se impõe, pois está se desenvolvendo em área de preservação permanente do município, e sem o processo de licença ambiental. 3. In dúbio pro natura, nesse sentido, é o suposto poluidor que deve provar que a poluição não ocorre, de modo que a dúvida é sempre em prol do meio ambiente
. Recurso provido. (TJRS; AI 0085042-85.2015.8.21.7000; Osório; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Luiz Grassi Beck; Julg. 07/05/2015; DJERS 14/05/2015)

Por fim, a ponderação entre o direito individual à propriedade e o interesse coletivo à preservação do meio ambiente, somada ao princípio da supremacia do interesse público, impõe o acolhimento da pretensão recursal, como forma de evitar o perecimento do direito invocado pelo ente público municipal.

Isso porque, havendo evidências de risco estrutural e de agravamento de danos ao ecossistema ripário, a imediata paralisação da intervenção é o único provimento jurisdicional capaz de assegurar a utilidade do processo e evitar o perecimento do direito. A manutenção do estado das coisas permitiria a conclusão de obra irregular, tornando a futura recomposição ambiental e a eventual demolição medidas de execução muito mais gravosas e, possivelmente, inócuas frente ao dano já consolidado.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para confirmar a liminar outrora deferida e

determinar a imediata paralisação de quaisquer obras, intervenções ou atividades em curso na área objeto da lide, situada às margens do Rio Jucu – Braço Sul, no Município de Marechal Floriano/ES, bem como o cumprimento das determinações administrativas de embargo já lavradas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, inicialmente, ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de outras medidas coercitivas cabíveis.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)